Tribunal: TJDFT
Processo: 0715714-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de veículo. Obrigação de fazer. Transferência de titularidade junto ao Detran. Responsabilidade pelo pagamento do IPVA.
1. O CTB 134 estabelece a responsabilidade solidária do alienante pelas penalidades decorrentes do não cumprimento do dever de comunicação da venda ao Detran. Nada obstante, quanto ao IPVA, tal responsabilidade depende de previsão em lei estadual ou distrital, nos termos do Tema Repetitivo 1.118 do STJ.
2. A Lei Distrital 7.431/1985 prevê a responsabilidade solidária do alienante pelo IPVA quando não houver a comunicação da transferência ao Detran. Todavia, em casos nos quais o Fisco não integra a lide, não é cabível a imputação de responsabilidade solidária ao alienante, restando possível, apenas, atribuir ao adquirente o dever de arcar com o imposto, desde a tradição.
3. Sendo incontroversa a concretização da tradição em 11/11/14, e considerando que a demanda versa sobre obrigação de fazer entre particulares, é legítima a condenação do apelado ao pagamento exclusivo do IPVA a partir da data da entrega do bem, independentemente da ausência de comunicação ao órgão de trânsito.